Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739382-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI AGRAVADO: DENISE BISPO PAZ, CRISANGELA DA SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por DENISE BISPO PAZ e CRISANGELA DA SILVA SOUZA, rejeitou a exceção de pré-executividade, que continha tese relativa à inexistência de citação válida, e determinou a continuidade das medidas satisfativas do cumprimento de sentença. A r. decisão recorrida (ID. de origem 208821274) ponderou que a citação fora cumprida pelos CORREIOS, por meio de AR, sem ressalvas pelo recebedor, em julho de 2021, conforme ID. de origem n. 100195820. Acrescentou que todos os endereços demonstrados a partir de ID. 175677175 são decorrentes de períodos diversos, muito anteriores ou posteriores à efetivação da citação, motivo pelo qual não cuidou de demonstrar prova necessária ao acolhimento da exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID. 64173115), a agravante alega que, pelas provas carreadas aos autos, a nulidade da citação estaria evidente, e a r. decisão agravada teria alterado a realidade dos fatos para rejeitar a exceção de pré-executividade. Argumenta que não há prova produzida pela exequente de que o endereço indicado pela Defensoria Pública do Distrito Federal fosse presumidamente correto, tese que corrobora a ideia de irregularidade da triangulação processual. Aduz que, além de enviada a endereço não pertencente à empresa, fora recebida por pessoa estranha a sua composição social ou lista de empregados. Conclui que a ausência de citação válida resulta na ausência de devido processo legal. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam sustadas as medidas satisfativas até a análise da suposta nulidade da citação e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para o reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, de modo a se determinar a abertura do prazo para apresentar contestação. Preparo devidamente recolhido (ID. 64182383). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de suspender o curso das medidas satisfativas em sede de cumprimento de sentença, ao fundamento da nulidade da citação. Em relação ao primeiro requisito, a empresa agravante alega que o AR fora enviado a endereço desconhecido, e recebido por pessoa estranha aos seu quadro de funcionários, fato ensejador da nulidade da citação, e capaz de resultar na conclusão de que não existiu processo judicial regular. Conclui que as particularidades do caso concreto são suficientes para evidenciar a violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Razão não assiste à agravante. No direito processual civil brasileiro, a citação por aviso de recebimento (AR) é uma forma de citação indireta que goza de presunção de legitimidade relativa. Essa presunção baseia-se na confiança de que os Correios seguirão os procedimentos corretos ao realizar a entrega, considerando o destinatário e o endereço fornecidos. No entanto, tal presunção não é absoluta, podendo ser desconstituída mediante prova em contrário. A presunção relativa decorre do princípio da boa-fé processual, pois se pressupõe que, tanto o funcionário dos Correios quanto o destinatário, agirão corretamente. A confiança no serviço postal e no cumprimento do protocolo de entrega justifica essa presunção, o que proporciona agilidade ao processo. De seu turno, o caráter relativo dessa presunção se explica pela possibilidade de erros, como a entrega em endereço incorreto ou a pessoa diferente do destinatário, mesmo que o serviço dos Correios seja, em regra, confiável. O legislador reconhece que falhas humanas ou circunstanciais podem ocorrer. Assim, embora a entrega equivocada a pessoa estranha ao processo não seja presumida, também não é descartada como impossível. Para desconstituir a presunção de validade em uma exceção de pré-executividade, o excipiente deve apresentar provas pré-constituídas que demonstrem a falha na citação. No caso concreto, a consulta ao endereço informado revela que se trata da rodoviária de Sete Lagoas/MG. A agravante apresentou contratos de locação, pedido de alteração de endereço dentro do mesmo município, protocolado no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em 2022, autorização da ANTT para transporte interestadual e um contrato de locação de 2015. Além disso, foram anexadas ações trabalhistas que indicam que a empresa fora demandada judicialmente em endereço no Novo Gama/GO. Contudo, após análise dos documentos apresentados, conclui-se que são insuficientes para desconstituir a presunção de legitimidade relativa. Isso ocorre porque os documentos são, em sua maior parte, circunstanciais da atividade desempenhada, e não destinados à impugnação direta do alegado vício citatório. A agravante pretende apenas sugerir que não atuava em Sete Lagoas/MG, prova que, por si só, é dificílima de produzir, eis que pretende provar fato negativo. Ademais, como registrou a r. decisão a quo, os documentos carecem de pertinência temporal com a citação realizada em 2021. Além disso, não foi apresentada uma lista completa de funcionários que comprovasse que o indivíduo que assinou o AR não era empregado da agravante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA ESTRANHA À EMPRESA. ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRENTE. MÉRITO. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. TESTEMUNHAS. REVELIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DOCUMENTOS IDÔNEOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2. A alegação de desconhecimento da pessoa que assinou o aviso de recebimento tem ônus probatório, na forma no artigo 373 do CPC, de modo que necessária a juntada de cópia do registro de empregados. (...) (Acórdão 1701000, 07425754120228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ônus de provar a nulidade da citação recai sobre o excipiente, conforme o artigo 373 do CPC, sendo necessário apresentar evidências, como o registro de empregados, para comprovar a alegação de desconhecimento da pessoa que assinou o aviso de recebimento. No caso em análise, para infirmar a presunção relativa, seria necessário demonstrar quem, na rodoviária de Sete Lagoas/MG, teria recebido equivocadamente o AR em nome da agravante em 2021, ou identificar o empreendimento que operava no endereço indicado, naquela rodoviária, com autorização da administração local. Por fim, conclui-se que a documentação apresentada pela agravante não possui robustez suficiente para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024 às 12:51:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.